Tribunal: CARF
Processo: 10880.930102/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930102/2009-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.720 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
LABORATORIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
010.708, de 16 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.690054/2009-
95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930102/2009-93
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF,
que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), invocando crédito, indeferido por meio do Despacho Decisório (eletrônico), por
estar o pagamento indicado como indevido sendo integralmente utilizado para quitação de
débitos do Contribuinte, não restando crédito disponível.

Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, e apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
(a) o montante demandado resulta de pagamento a maior, mas, por lapso, não foi
retificada a correspondente DCTF;
(b) em razão de ser do ramo de farmacêuticos e cosméticos, está sujeita tanto ao
regime não cumulativo, quanto àquele previsto no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000 (que prevê
alíquotas diferenciadas e crédito presumido para remédios de tarja preta e vermelha);
(c) apesar de declarar em DACON o valor devido correto, com deduções, efetuou
pagamento pelo valor total, apresentando DCTF retificadora, alocando parte do pagamento
indevido ao PER/DCOMP, constante no presente processo; e
(d) alega que privilegiar aspectos formais em detrimento do efetivo direito de
crédito, enseja enriquecimento sem causa da União. Junta à manifestação a seguinte
documentação pertinente: DACON, planilha de apuração de PIS/COFINS e DCTF.
Como prova, elabora planilha demonstrativa das receitas, junta cópia das DCTF,
DACON, DARF e cópia de “contas contábeis”.
A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em decisão
consubstanciada, decidiu por considerar improcedente a Manifestação, sob os seguintes
fundamentos:
(a) sendo a DCTF retificadora apresentada após a ciência do contribuinte do
Despacho Decisório, para que se atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que
esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido; e
(b) caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF retificadora, mas também
dos elementos de prova (cópias de livros e documentos – fiscais/contábeis) capazes de
demonstrar o erro cometido na DCTF original, que embasou o Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando as razões externadas em sua Manifestação de
Inconformidade, e agregando que o simples indeferimento, pela DRJ, desconsiderando o
documento apresentado (DACON), afrontou a verdade material, e que “...protesta provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive pela juntada de novos
documentos e realização de perícia, caso se entenda necessário”.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

Decisão de 2a Instância
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. O Colegiado assentou por indeferir o pedido de diligência e que
o Contribuinte faltou com seu dever de colaboração duplamente, como a seguir:
(i) pelo pedido de crédito alçado em documentação que, por lapso, não corrigiu,
nem comprovou, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade; e,
(ii) por insistir em sua peça recursal na não comprovação, mesmo tendo a
instância de piso indicado expressamente as razões do indeferimento e que documentos,
exemplificativamente, deveria a postulante ter carreado aos autos.
Conclui que a verdade material é composta pelo dever de investigação do Fisco
somado ao dever de colaboração por parte do Contribuinte.
Embargos de Declaração
Cientificado, o Contribuinte opôs os Embargos de declaração contra o Acórdão
recorrido, no qual aduziu existir vícios de omissão no julgado. Os Embargos foram analisados e
rejeitados pelo Presidente da Turma, conforme disposto no Despacho de Admissibilidade.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Despacho que rejeitou os Embargos opostos, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria: (i)
Compensação Tributária – Comprovação.
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
No Recurso alega que, “o entendimento proferido no Acórdão paradigma, seja
aplicado ao caso presente, reformando consequentemente o Acordão recorrido que proferiu
entendimento diametralmente contrário”.
Para comprovar a divergência indica que:
- na decisão recorrida considerou que os alegados créditos não foram comprovados.
Embora tenha apresentado declarações (DACON retificador, DCTF retificadora após o Despacho
Decisório, planilhas) e DARF, entendendo-as como comprovações insuficientes.
- no Acórdão, decide, baseado em princípios, pela renovação da oportunidade
processual de comprovação.
No Exame de Admissibilidade do recurso, verificou-se que as circunstâncias
materiais são semelhantes e o objeto jurídico é o mesmo (a comprovação da alegação de crédito). As
decisões se detém sobre norma geral do PAF, portanto, demonstrada a divergência.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

contrarrazões, requerendo em resumo, que não seja admitido o Recurso Especial, alegando
impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, e caso assim não entenda, que
seja negado provimento ao Recurso Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão recorrido por
seus próprios fundamentos.
Assevera que “não há como se possibilitar ao contribuinte desidioso a subversão
de todo o devido processo legal, não apenas diferindo o momento de comprovação dos atributos
de certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP, mas invertendo o ônus da prova para o
Fisco, imputando-lhe a responsabilidade de verificar a existência do direito creditório, a despeito
da completa ausência de qualquer prova nestes autos”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme
consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF às
fls. 959/962, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, requer que o Recurso Especial
não seja conhecido, alegando que “(...) Todavia, o recorrente não pretende a
uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto
com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-
probatório”.
A matéria discutida refere-se “à Comprovação do direito ao crédito no processo de
Compensação Tributária”. Trata-se de Declaração de Compensação, no qual o Acórdão
recorrido considerou que os alegados créditos não foram comprovados. A recorrente
apresentou Declarações (DACON retificador, DCTF retificadora após o Despacho
Decisório), planilhas, cópia de contas contábeis e DARF, entendendo ser tais
documentos como comprovações suficientes para elucidar a questão.
No entanto, a Turma decidiu que as comprovações não foram suficientes e, que seriam
necessários cópias dos documentos da escrituração (livro Razão e documentos fiscais).
Veja-se trecho do voto condutor:
“Portanto, no presente caso, caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF
retificadora, mas também dos elementos de prova (cópias de livros e
documentos) capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na
DCTF original, que embasou o despacho decisório em referência”.
“(...) Daí porque, entendo que, no presente caso, o contribuinte deveria ter
apresentado cópia de documentos da escrituração (livro Razão, por
exemplo), para efetivamente demonstrar o erro”.
O contribuinte visando comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão de
n° 1401-003.341, de 17/04/2019. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF
RETIFICADORA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT
no 02/2015. São passíveis de restituição e compensação os créditos declarados
em DCTF retificada apenas após a ciência de Despacho Decisório, desde que o
equívoco esteja devidamente comprovado. Aplicação do Parecer Normativo
Cosit no 02 de 2015.
Veja-se trecho do voto condutor:
“Como já dito, apenas nesta segunda instância a Interessada trouxe aos autos
cópia de sua DIPJ, DIRFs, a DCTF Retificadora em questão, Demonstrativos de
IRPJ, CSLL e Contribuições Previdenciárias Retidas na Fonte, Comprovante de
Recolhimento, bem como planilha explicativa elaborada por ela própria (anexos
do Recurso Voluntário)”.
Cotejando os arestos, resta claro que as circunstâncias materiais são semelhantes, uma
vez que ambos os casos comparados tratam de alegação de crédito cuja comprovação se
restringiu às Declarações (DCTF, DACON, DIPJ, planilhas, etc.), sem apresentação de
provas escriturais (livros contábeis e fiscais). Enquanto o Acórdão recorrido decide que
não houve comprovação suficiente e nega provimento, o paradigma decide, baseado em
princípios, pela renovação da oportunidade processual de comprovação.
Assim, a partir do cotejo entre os Acórdãos - recorrido e paradigma, constata-se que
houve sim divergência na interpretação da legislação tributária, aplicação de normas
gerais do PAF.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: “à Comprovação do
direito ao crédito no processo de Compensação Tributária.”
Alega a Recorrente em seu recurso que “(...) a controvérsia tratada no presente
Recurso Especial diz respeito à possibilidade do recebimento da DCTF retificadora
transmitida após ciência do despacho decisório para sanar erro material que obstava o
reconhecimento do crédito fiscal aventado, nos moldes do Parecer Normativo COSIT
no 2 de 2015, bem como versa acerca da ilegalidade da recusa imotivada do conjunto
comprobatório apresentado pela Recorrente, em contrariedade aos artigos 2o e 38 da
Lei 9.784 de 1999”.
Pois bem. Estamos a tratar de Declaração de Compensação (extinção de crédito
tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II, do CTN), em que o
Contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu
direito creditório. Isto é, não comprovou nos autos que houve erro ou pagamento a
maior hábil a gerar o indébito alegado, (recolhimento à maior de COFINS relativo ao
PA setembro/2006).
Em sua defesa, o contribuinte alega ter sido um mero equívoco de fato no
preenchimento da DCTF e informa que procedeu à retificação da Declaração, após a
ciência da não homologação da compensação. Afirma que o crédito existe, e deriva do
art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que prevê alíquotas diferenciadas e crédito presumido
para remédios de tarja preta e vermelha.
Como a DCTF foi retificada após o Despacho Decisório (aplicando-se os efeitos da
exclusão da espontaneidade, conforme previsto na legislação no §1o do art. 7o do
Decreto no 70.235/72), é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o
requerente fazê-la e da eficácia probatória que a DCTF retificadora carreia na
comprovação do alegado indébito.
Para provar o alegado crédito, anexa aos autos uma tabela resumo de receitas
auferidas/planilha de apuração da base de cálculo, DACON (retificador) de
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

setembro/2006, DARF de pagamento, DCTF retificadora referente a setembro/2006
(datada de 09/12/2009 e cópia de “contas contábeis” (fls. 86/144 e 277/289).
Verifica-se no recorrido que o Colegiado entendeu não haver comprovação de indícios
de provas dos créditos alegados e, com os elementos constantes nos autos (como a
cópia de Declarações de sua própria responsabilidade), não foi possível verificar a
certeza e liquidez do direito pleiteado, consoante extrato do voto abaixo transcrito (fl.
870):
“(...) E faltou com seu dever de colaboração duplamente a recorrente: primeiro,
pelo pedido de crédito alçado em documentação que, por lapso, não
corrigiu, nem comprovou, ao apresentar sua manifestação de
inconformidade; e, segundo, por insistir em sua peça recursal na não
comprovação, mesmo tendo a instância de piso indicado expressamente as
razões do indeferimento e que documentos, exemplificativamente, deveria a
postulante ter carreado aos autos”. (Grifei)
Portanto, não procede alegação do Contribuinte em seu Recurso Especial, quanto à
ilegalidade da recusa (imotivada) do conjunto comprobatório apresentado, conforme
preceitua os artigos 2o e 38 da Lei 9.784 de 1999.
Quanto à inobservância do Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, que a RFB
editou para uniformizar o entendimento e procedimentos às compensações efetuadas
com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF, destaca-se o
posicionamento da RFB que, mesmo que a retificação das DCTFs ocorra após a não
homologação das compensações vinculadas, a conformidade das obrigações acessórias
quando da Manifestação de Inconformidade leva necessariamente à revisão da decisão,
a menos que haja razões para o não acatamento das retificadoras - suspeitas que poderão
ser confirmadas em diligência efetuadas pela Fiscalização. Veja-se trecho do referido
Parecer Normativo:
“RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a
lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.” (Grifei).
De fato, em que pese o Parecer acima sobre a possibilidade de solicitação de diligência
e, haver o Colegiado verificado a inviabilidade de conferir liquidez e certeza aos
créditos pleiteados apenas com a documentação acostada aos autos, não manteve-se
silente quanto a realização de diligência. Veja-se trecho do voto condutor (fl. 871):
“A demanda derradeira para “...provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, inclusive pela juntada de novos documentos e realização
de perícia, caso se entenda necessário” opera como um desejo de, na segunda
instância do contencioso administrativo, permitir-se à empresa a apresentação
de provas que ela própria tinha o dever de apresentar desde o início da
contenda, sob pena de indeferimento do crédito, como aqui exposto, e opõe-se
ao que reza o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, visto que não se está mais,
no caso, diante de nenhuma das situações previstas em suas alíneas”. (Grifei)
E, isto se deu porque, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e
analisar efetivamente o mérito da questão e demandar a realização de diligência,
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios que pudessem
considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos alegados (além das
Declarações de sua responsabilidade, DARF, uma vez que estas o Fisco as tem acesso),
o que, como assinalado, não se verificou no caso.
Como é cediço, a realização de diligência depende da convicção do julgador, que pode
indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem que isso
gere qualquer preterição de direito de defesa. A diligência ou perícia não se presta a
suprir a deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco.
No recorrido resta claro que o contribuinte, em nenhum momento, se desincumbiu do
ônus de comprovar o direito creditório alegado. Não se trata, portanto, de mera questão
formal, sobre até qual momento seria possível a comprovação da liquidez e certeza do
crédito informado, até mesmo porque da análise dos autos extrai-se que em todas as
oportunidades em que o contribuinte trouxe documentos, esse foram analisados pelos
julgadores administrativos.
Conforme bem demarcado pela decisão recorrida, a questão posta na espécie é a
desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de
qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte
equivocou-se na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar
o erro e demonstrar qual o montante efetivamente devido.
Nota-se que o contribuinte pretende, na verdade, a inversão do ônus da prova, de modo
que seja o Fisco o encarregado da prova do direito creditório informado na DCOMP.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apresentar na Impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir", da composição
e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado o ônus da apresentação das provas
hábeis do direito que julga ter, segundo dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, bem como,
no art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 e art. 36 da Lei n. 9.784, de 1999,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. O DACON apresentado, por si só
não pode ser considerado como elemento de prova (assim como a DIPJ), trata-se de
uma declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária, o que
entendo ser equivalente a meras alegações. Ambas Declarações - DCTF original quanto
o DACON, foram apresentados tempestivamente, assim permanece a dúvida sobre em
qual dos dois documentos foram informados os valores corretos. Por isso, no presente
caso, o contribuinte, para dar suporte à alegação, como dito alhures, deveria apresentar
sua escrituração comercial e fiscal (extrato dos lançamentos nos livros Diário e Razão,
cópia dos livros fiscais, por exemplo), para efetivamente demonstrar o erro cometido.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento desta CSRF, conforme se pode observar
nos seguintes julgados:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. A mera retificação de DCTF,
realizada posteriormente à ciência do despacho decisório e desacompanhada de
documentação contábil e fiscal que a sustente, não tem o condão de reverter o
despacho decisório que denegou a compensação. (Acórdão no 9303-008.902 -
16/07/2019, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)”
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930102/2009-93

“DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF retificadora não foi
comprovada nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez
do crédito (indébito) financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém--
se a não homologação da Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - 13/06/2018, Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)”
Para consolidar tal entendimento, reproduzo trecho da decisão consubstanciada no
Acórdão CSRF no 9303-005.226, de 20/06/2017, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer
indícios de prova documental, mas somente alegações."(Grifei)
Posto isto, uma vez que o Contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, não
se prestando a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte
ou do fisco, é de se negar o provimento ao Recurso Especial interposto.
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte e, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente Redator

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital